Tribunal: TJBA
Processo: 8129732-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8129732-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

EMBARGADO: THIAGO ALMEIDA MONTEIRO

Advogado(s)
:
ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS, BRENO PINHEIRO DA SILVA CARVALHO, VLADMIR FERNANDES DOS ANJOS SILVERIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “CONTRADIÇÃO” E “OMISSÃO” NO JULGADO
.

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.

POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL, POIS A ÚLTIMA FIXADA EM VALOR INFERIOR AO LOCATÍVO. TEMA 970/STJ.

VÍCIOS APONTADOS PELA EMBARGANTE INEXISTENTES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8129732-74.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.